Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-72.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000670-72.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. HERBERT COSTA THOMANN
PACIENTE:
FRANKLIN DIAS MARCIAL
Vistos...
Resumidamente, cuida-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído à MM.a Juíza da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso – Dr.a Valdeci Moraes Siqueira, que indeferiu a tutela de urgência vindicada no HC n.o 1000028-50.2022.8.11.9005 e deixou de trancar liminarmente o TCO n.o 1000622-10.2022.8.11.0002, instaurado para apuração da prática dos crimes de desobediência (art. 330 do CP) e desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (art. 359 do CP), em tese ignorando a suposta atipicidade das condutas e fazendo indevido “prejulgamento” da causa, porquanto, segundo o impetrante, a decisão precária avessa aos seus interesses equivaleria ao reconhecimento da tipicidade dos fatos, em contrariedade aos precedentes das Cortes Superiores.
Com lastro em tais argumentos, o nobre causídico reclama a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para suspender o trâmite do termo circunstanciado de ocorrência até o julgamento do presente writ. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus, a fim de ver trancado o TCO n.o 1000622-10.2022.8.11.0002.
O remédio heroico veio munido com os documentos digitais acostados aos autos no ID 115347972.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento à prova pré-constituída ao remédio heroico, em um juízo de cognição sumária, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante, mas considerando que “o trancamento de termo circunstanciado, pela via do habeas corpus, é medida excepcional, somente admissível quando, pela mera exposição dos fatos narrados se verificar que há a imputação de fato manifestamente atípico, que não existe elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito imputado ao paciente ou, ainda, quando encontrar-se extinta a punibilidade” (TJMT – HC 1000149-49.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL ÚNICA, Rel.: DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Julgado em 28/08/2020, Publicado em 01/09/2020); mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem fornecidas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Ademais, o tão-só indeferimento de liminar, via de regra, não é passível de reparação por meio de novo habeas corpus impetrado perante o órgão julgador hierarquicamente superior, sob pena de supressão de instância.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente FRANKLIN DIAS MARCIAL.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator